Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006490-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), JUREMA AMANCIO DE FIGUEIREDO NEGRAO - CPF: 207.730.481-20 (AGRAVANTE), EVELINE FIGUEIREDO NEGRAO ASSIS - CPF: 015.685.591-78 (AGRAVANTE), ELDER GUSTAVO FIGUEIREDO NEGRAO - CPF: 720.395.821-34 (AGRAVANTE), NILTON ANTONIO ALVES NEGRAO - CPF: 086.184.881-00 (AGRAVANTE), ROBINSON DE ARRUDA GARCIA - CPF: 513.698.691-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, EM PARTE – EXCLUSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA A AÇÃO DE EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA DATA DE EMISSÃO EM NOTA PROMISSÓRIA - REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO OBSERVADOS - PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admissível o manejo de exceção de pré-executividade com o objetivo de arguir matéria de ordem pública - que pode ser suscitada a qualquer tempo por simples petição -, tal como a ausência de requisito essencial à higidez do título exequendo.

A ausência da data de emissão de nota promissória subtrai do título sua exequibilidade. É nula, portanto, a execução instruída por nota promissória destituída da data de sua emissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JUREMA AMANCIO DE FIGUEIREDO NEGRÃO e outros
, em face de r.
decisum
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1034755-63.2019.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para excluir da execução a nota promissória constante do id. 2241444.

Inconformados com a r. decisão fustigada, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Sustentam que “
o processo originário de execução de título extrajudicial proposta em 07.08.2019 por Nilton Antônio Alves Negrão contra Robinson de Arruda Garcia, referente ao saldo devedor de duas notas promissórias nos valores e R$ 58.550,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais) com vencimento em 15.02.2018 e de R$ 85.838,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais) com vencimento em 15.07.2018. Devidamente citado, o Executado não efetuou o pagamento da obrigação, tampouco ofereceu bens a penhora ou opôs embargos à execução, restando o valor cobrado incontroverso. Sendo assim, o processo executivo seguiu seu tramite regular, na busca de bens passíveis de penhora, e através do Despacho de id. 28191578 de 30.01.2020 o juízo a quo determinou a penhora, remoção e avaliação do veículo Renault/Captur de placa BCG 5538, de propriedade do Executado. Sucedeu que, na data de 17.08.2021, ou seja, mais de 2 anos após propositura da ação, o Executado protocolou nos autos petição intercorrente, nominada Exceção de Pré-Executividade (id. 63268309), que na verdade não se passa embargos disfarçados com o único objetivo discutir matérias que não mais poderiam ser debatidas ante a preclusão dos Embargos à Execução” (id. 163121163 - Pág. 4).

Alegam que o agravado sustenta que o “vício em uma das notas promissórias por ausência de preenchimento da data de emissão, bem como o excesso de execução por já ter pago parte do valor referente a outra nota promissória e questionava o índice de correção aplicado” (id. 163121163 - Pág. 5).

Discorrem que a MMa Juíza proferiu “decisão interlocutória de id. 111608176 através da qual o douto juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir a execução da nota promissória de Id. 2241444 no valor de R$ 85.838,00 ante a ausência de data de emissão” (id. 163121163 - Pág. 5).

Afirmam que “douto juízo a quo não poderia ter conhecido da matéria em questão através de exceção de pré-executividade, visto a ocorrência de preclusão temporal” (id. 163121163 - Pág. 7).

Dizem, ainda, que “o vício formal do preenchimento da nota promissória não pode ser classificado como matéria de ordem pública que poderia ser suscitada e/ou reconhecida a qualquer momento no processo. Se trata, portanto, de matéria de defesa que deveria ser oposta através de embargos à execução” (id. 163121163 - Pág. 8).

Requerem, assim, o recebimento e processamento na forma de agravo de instrumento.

No mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Decisão inaugural constante do id.
163386667 - Pág. 1/3.

A parte Agravada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 166515669 - Pág. 1/16), pugnando pelo desprovimento.

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 167145153 - Pág. 1/4).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JUREMA AMANCIO DE FIGUEIREDO NEGRÃO e outros
, em face de r.
decisum
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1034755-63.2019.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para excluir da execução a nota promissória constante do id. 2241444.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, se a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade é adequado ao caso concreto.

DECIDO
.

A irresignação recursal reside contra a
r.
decisão que determinou a exclusão de título executivo extrajudicial, no caso, nota promissória, da ação de execução de título extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência cautelar, por entender a MMa Juíza que a nota promissória não fez constar a data de sua emissão (id. 163121185 - Pág. 28), em plena afronta aos requisitos formais do título executivo em comento.

De início, a parte agravante suscita a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, por estar preclusa.

Todavia, a exceção de pré-executividade é admitida em casos excepcionais em que o título executivo seja flagrantemente nulo ou inexistente ou quando faltar qualquer das condições da ação ou pressupostos processuais.

No caso em tela, esclareço à parte recorrente a inocorrência de preclusão consumativa da presente matéria, uma vez que o exame acerca da existência ou não de título executivo extrajudicial capaz de embasar a execução constitui
matéria de ordem pública
, apreciável de ofício pelo magistrado ou a requerimento, haja vista ser um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Sobre o assunto, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça há muito já se firmou no sentido de ser imprescindível o registro da data de emissão da nota promissória para que seja configurado válido o título, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO DECISUM. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO. 2. DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. REQUISITO ESSENCIAL À VALIDADE DA CÁRTULA. SÚMULA 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 5. PRIMEIRO AGRAVO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, há muito, perfilha o posicionamento de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. Precedentes. Para esse efeito, a ausência de indicação da data de emissão ou o seu preenchimento defeituoso é incompatível com as qualidades do crédito representado no título de crédito e têm o condão de inquinar a validade da nota promissória, na medida em que se trata de requisito formal essencial a sua validade. (...) (AgInt no REsp n. 1.727.576/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019.)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a irregularidade formal de ausência de indicação da data de emissão da nota promissória afasta a exigibilidade do título. Precedentes.
2. No caso, a nota promissória em execução não contém a data de emissão e não há elementos que permitam definir, com certeza, os dados faltantes no título a fim de lhe dar força executiva. A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido encontra óbice, na via estreita do recurso especial, na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.280.469/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RESCISÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Ação rescisória em que se discute a validade e eficácia de nota promissória em que não indicada a data da emissão.

2. A ausência de data de emissão em nota promissória configura irregularidade formal, retirando a exequibilidade do título de crédito (art. 75, n.o 6, primeira parte, da LUG).

3. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.

4. Demanda rescisória julgada procedente, decretando-se a nulidade do processo de execução.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp n. 1.724.744/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Não se descuida, por outro lado, que o C. STJ, em que pese reconheça a imprescindibilidade da data da emissão na nota promissória, autoriza que a ausência da indicação seja suprida por outras informações constantes nos autos, por meio das quais seja possível extraí-la. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a irregularidade formal de ausência de indicação da data de emissão da nota promissória afasta a exigibilidade do título. Precedentes.

2. No caso, a nota promissória em execução não contém a data de emissão e não há elementos que permitam definir, com certeza, os dados faltantes no título a fim de lhe dar força executiva. A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido encontra óbice, na via estreita do recurso especial, na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.280.469/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE CÂMBIO. AUSÊNCIA DE DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO. SUPRIMENTO A PARTIR DE DADOS CONSTANTES NO AJUSTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória pode ser superada a partir dos dados constantes do contrato a que está vinculada. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 723.647/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 27/05/2014)

No mesmo diapasão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DATA DE EMISSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA. ARTS. 75 E 76 DA LUG. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70080512536, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 13-03-2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE EXECUTIVIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO OBSERVADOS. EXECUÇÃO EXTINTA. A FALTA DA DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO RETIRA A EXECUTIVIDADE DA CÁRTULA, IMPEDINDO A COBRANÇA EXECUTIVA. ARTS. 75 E 76 DA LUG. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70053586335, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 15-05-2013)

Portanto, a jurisprudência do E. STJ entende que a data de emissão é requisito essencial à validade da nota promissória, sendo autorizada a superação da ausência de indicação por meio de dados constantes nos autos.

Contudo, no caso em análise a nota promissória executada, cf. id.
163121185 - Pág. 28,
foi emitida sem a indicação da data de emissão, inexistindo elementos nos autos que possam suprir, com a clareza a inexistência da informação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado os termos da decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023